Tribunal: TJSP
Processo: 2165345-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELO DEVEDOR, PROCESSADA SEM EFEITO SUSPENSIVO - PENHORA "ON LINE" EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR VEÍCULOS – INDEFERIMENTO – AGRAVO INTERPOSTO PELA DEVEDORA, RECEBIDO NO EFEITO DEVOLUTIVO – PEDIDO DE

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELO DEVEDOR, PROCESSADA SEM EFEITO SUSPENSIVO - PENHORA "ON LINE" EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR VEÍCULOS – INDEFERIMENTO – AGRAVO INTERPOSTO PELA DEVEDORA, RECEBIDO NO EFEITO DEVOLUTIVO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO FEITO PELOS CREDORES – MEDIDA CONDICIONADA DO JULGAMENTO DO AGRAVO - IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO FÁTICO OU JURÍDICO CAPAZ DE SUSPENDER A EXECUÇÃO.

Impossível suspender prosseguimento de execução definitiva de sentença condenatória transitada em julgado, para aguardar julgamento de agravo de instrumento interposto pela devedora, contra o indeferimento de substituição de penhora, ao qual não foi concedido efeito suspensivo pelo Tribunal.

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001013293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165345-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que são agravantes
IZABEL MONTEIRO DINIZ, CACILDA FONSECA DINIZ, BERNADETE
FONSECA DINIZ, ROBERTO FONSECA DINIZ e MAURÍCIO FONSECA
DINIZ, é agravado EMPRESA DE ÔNIBUS ROSA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2165345-86.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2165345-86.2020.8.26.0000 -Voto no 36469
2
Agravantes: Izabel Monteiro Diniz e outros
Agravada: Empresa de Ônibus Rosa Ltda
Interessados: Nobre Seguradora do Brasil S/A;José Rodrigo Jacinto de
Moura
Comarca: Itapetininga - 4a Vara Cível
Juiz prolator: Vilma Tomaz Lourenço Ferreira Zanini
ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO INDENIZATÓRIA
SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM
JULGADO FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELO DEVEDOR,
PROCESSADA SEM EFEITO SUSPENSIVO - PENHORA
“ON LINE” EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDIDO
DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR
VEÍCULOS

INDEFERIMENTO

AGRAVO
INTERPOSTO PELA DEVEDORA, RECEBIDO NO
EFEITO
DEVOLUTIVO

PEDIDO
DE
LEVANTAMENTO
FEITO
PELOS
CREDORES

MEDIDA CONDICIONADA DO JULGAMENTO DO
AGRAVO - IMPOSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE
FUNDAMENTO FÁTICO OU JURÍDICO CAPAZ DE
SUSPENDER A EXECUÇÃO.
Impossível
suspender
prosseguimento
de
execução
definitiva de sentença condenatória transitada em julgado,
para aguardar julgamento de agravo de instrumento
interposto pela devedora, contra o indeferimento de
substituição de penhora, ao qual não foi concedido efeito
suspensivo pelo Tribunal.
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 36469
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão de
primeiro grau que, em fase de cumprimento de acórdão transitado em
julgado, condicionou o levantamento da quantia penhorada em aplicação
financeira da executada (pessoa jurídica), ao julgamento de agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2165345-86.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2165345-86.2020.8.26.0000 -Voto no 36469
3
instrumento anteriormente interposto contra a decisão que deferiu o
bloqueio “on line”, pretendendo a substituição dos recursos por
veículos, recurso ao qual não foi atribuído o efeito suspensivo
expressamente pleiteado pela devedora/recorrente.
Os agravantes sustentam o direito de prosseguirem
na fase de cumprimento de sentença transitada em jugado, vez que o
recurso interposto pela devedora foi recebido apenas no efeito
devolutivo.
O recurso foi processado com efeito ativo e
contraminuta da agravada.
É o relatório.
A insurgência prospera.
Frise-se, inicialmente, que na espécie se trata de
execução definitiva de sentença condenatória transitada em julgado, que
reconheceu aos agravantes o direito de receberem quantia líquida, certa e
exigível, de modo que cabe ao Estado-Juiz prestigiar a efetividade de
sua prestação jurisdicional através da rápida e integral satisfação dos
créditos que lhe foram reconhecidos no título executivo judicial
É fato que a exigência do pagamento de tais créditos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2165345-86.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2165345-86.2020.8.26.0000 -Voto no 36469
4
não é feita à revelia do devedor, pois o ordenamento jurídico ainda lhe
confere a possibilidade de resistir através do oferecimento de
impugnação ao cumprimento da sentença, disciplinada no art. 525 do
Código de Processo Civil.
Entretanto, a defesa fica restrita às matérias
expressamente previstas no parágrafo primeiro1 do art. 525 do Código
de Processo Civil, vez que já exercida de maneira ampla na tramitação
do processo, e sua apresentação pelo devedor não impede a continuidade
da prática dos atos executivos para satisfação do crédito previsto no
título judicial, conforme expressamente estabelece o parágrafo sexto do
referido dispositivo legal 2, salvo quando seus fundamentos forem
relevantes e o prosseguimento da execução for manifestamente
suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta
reparação, única hipótese em que o ordenamento permite ao magistrado
paralisar a tramitação da fase de cumprimento de sentença definitiva,
mediante atribuir efeitos suspensivo à impugnação do devedor.
Na espécie a empresa agravada, proprietária do
1 § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de
conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título
ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de
execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da
execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação,
compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.
2 § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de
expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com
penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem
relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado
grave dano de difícil ou incerta reparação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2165345-86.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2165345-86.2020.8.26.0000 -Voto no 36469
5
ônibus envolvido em acidente de trânsito, seu preposto, motorista do
veículo, e sua seguradora foram solidariamente condenados ao
pagamento de indenização por danos morais em razão de terem causado
a morte de um parente dos agravantes.
Em outubro de 2019, já transitada em julgado a
sentença, deram início à fase de cumprimento, pleiteando a intimação
dos executados para pagamento da dívida no valor de R$ 190.507,13,
composta pelas custas acrescidas de correção monetária e juros de mora
de 1% ao mês, contado da citação, indenização por danos morais
acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês, contado da
publicação do acórdão de fls.877/883.
A agravada apresentou impugnação ao cumprimento
de sentença, sustentando impossibilidade de as partes cobrarem, em
nome próprio, os honorários de sucumbência fixados ao seu advogado,
além de excesso de execução, sustentando a impossibilidade da
incidência de juros sobre custas e despesas processuais.
Indicou como valor devido a quantia R$ 180.248,10
(cento e oitenta mil, duzentos e quarenta e oito reais e dez centavos), já
subtraídos os valores excessivamente cobrados a título de honorários de
sucumbência e juros sobre as custas e despesas processuais, conforme
planilha anexa, e efetuou o depósito no valor de R$ 63.503,37 (sessenta
e três mil e quinhentos e dois reais) (fls. 270/272), para pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2165345-86.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2165345-86.2020.8.26.0000 -Voto no 36469
6
sua cota parte da condenação.
A magistrada, sem conceder efeito suspensivo à
impugnação, acolheu-a parcialmente apenas para que os juros de mora,
relativos ao valor das custas e despesas processuais, incidissem somente
após escoado prazo de cumprimento espontâneo da obrigação,
determinando o prosseguimento da execução para satisfação do saldo
remanescente no valor de R$124.126,54 (cento e vinte e quatro mil e
cento e vinte e seis reais).
Contra a decisão a devedora interpôs agravo de
instrumento, o qual foi recebido apenas no efeito devolutivo.
Os agravantes peticionaram apresentando nova
memória de cálculo. Abateram os depósitos realizados pela agravada e
incluíram multa e honorários pelo não cumprimento espontâneo da
obrigação. Pleitearam o levantamento das quantias consignadas em juízo
e o prosseguimento para satisfação do saldo remanescente no valor de
R$ 127.545,77 (cento e vinte e sete mil e quinhentos e quarenta e cinco
reais).
A agravada, por sua vez, peticionou nos autos
resistindo ao pedido de levantamento das quantias depositadas em juízo,
sob alegação de que o acolhimento de sua impugnação importaria em
reduzir o valor efetivamente devido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2165345-86.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2165345-86.2020.8.26.0000 -Voto no 36469
7
Em seguida, peticionou insistindo que o depósito foi
destinado a garantir a execução, evitando atos de penhora e constrição,
mas “nenhum valor deverá ser liberado aos exequentes até que seja
decidido o referido recurso”, reiterando pedido para designação de
audiência de conciliação, já diversas vezes rejeitado.
Novos
cálculos
foram
apresentados
pelos
agravantes, em março de 2020, desta vez indicando crédito no valor de
R$ 132.683,75, buscando bloqueio de ativos financeiros em nome dos
executados, medida deferida pela magistrada.
Obtido êxito em bloquear as quantias em aplicações
financeiras da agravada, esta pleiteou substituição da penhora do
dinheiro por veículos de sua propriedade, ao argumento de que a
subtração da quantia em seu fluxo de caixa poderia prejudicar suas
atividades comerciais.
A pretensão foi indeferida pela magistrada, que
determinou a transferência dos valores para conta vinculada ao juízo,
seguindo pedido dos credores para expedição de guia de levantamento.
Em seguida, a devedora informou a interposição de
recurso de agravo contra indeferimento da substituição da penhora,
pleiteando juízo de retratação, sendo a decisão mantida por seus próprios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2165345-86.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2165345-86.2020.8.26.0000 -Voto no 36469
8
fundamentos.
Os exequentes comprovaram o recebimento do
recurso apenas no efeito devolutivo, renovando pedido de levantamento
da quantia penhorada, o qual foi surpreendentemente indeferido pela
magistrada, em decisão que determino fosse aguardado notícias sobre o
julgamento do agravo, “para se evitar dano irreparável à executada”.
Data vênia, tratando-se execução definitiva de título
executivo judicial transitado em julgado, cuja impugnação e todos os
demais recursos interpostos pela devedora não obtiveram a concessão de
efeito suspensivo, se mostra absolutamente descabido impedir a efetiva
satisfação do crédito exequendo, sob pena de desprestigiar os interesses
do credores, em violação ao respectivo direito constitucional à duração
razoável do processo, mormente considerando que a fase de
cumprimento de sentença já tramita há mais de oito meses.
Além disso, ao suspender o andamento da execução
para aguardar o julgamento do recurso de agravo interposto pela
devedora, a magistrada, por via transversa, acabou por atribuir efeito
suspensivo ao recurso, invadindo competência exclusiva do relator e
desrespeitando decisão monocrática anterior que já o havia rejeitado, o
que não se pode admitir.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 9
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2165345-86.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2165345-86.2020.8.26.0000 -Voto no 36469
9
agravo de instrumento para, tornando definitiva a tutela de urgência já
deferida liminarmente, determinar a imediata tramitação do processo,
inclusive, com a possibilidade de levantamento das quantias penhoradas.
ANDRADE NETO
Relator